Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715421-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADRIANA DE LACERDA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de “efeito ativo”, interposto pela exequente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 58071802, p. 495) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (ExTiEx 0706899-53.2018.8.07.0007) ajuizada em desfavor de ADRIANA DE LACERDA ALVES, indeferiu requerimento de realização de pesquisas de bens e valores do devedor por meio das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD, ao fundamento de que “a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado”. O agravante, nas respectivas razões recursais, argumenta que, como “maior interessada na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito”. Registra que, apesar disso, não conseguiu ainda localizar bens e direitos do devedor suficientes à satisfação da dívida. Acrescenta que o interesse na efetividade da prestação jurisdicional “não é exclusivamente do Exequente, mas também do próprio poder judiciário, uma vez que, a partir do momento que o Estado, visando pôr fim à justiça privada, tomou para si o poder/dever de exercer a função jurisdicional, se comprometeu a exercê-la de maneira que as pretensões lícitas e morais fossem tuteladas de maneira eficaz”. Tece considerações sobre a proteção à intimidade das pessoas e o direito que possui quanto a “receber crédito seu em face dos devedores, não pode ter sua pretensão tolhida através da limitação de informações do paradeiro dos mesmos”. Por fim, refere-se à Lei n. 11.382/2006, à jurisprudência desta Corte, de outros Tribunais e, também, do STJ, argumentando que não pode ser confrontado em seu direito com “exigências de providências destinadas à apuração da atual situação patrimonial da Agravada como condição do deferimento do pedido de consulta a tais sistemas conveniados”. Assim, pede para que seja “confirmado o efeito ativo, ora reclamado, com a definitiva reforma da r. decisão agravada e consequente realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, e somente através do Judiciário é que poderá acionar os órgãos públicos, e obter, através de tais órgãos, informações capazes de tornar efetiva a prestação jurisdicional pleiteada”. O preparo recursal está comprovado nos autos pelos documentos de ID 58071803. Brevemente relatado. Decido. Não é desnecessário afirmar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Acerca do tema, o STJ já decidiu, mutatis mutandis, que para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). A decisão recorrida, no que importa, está baseada nos seguintes fundamentos: (...). No mais, trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, utilizando-se as ferramentas SISBAJUD e RENAJUD. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 51382012, que determinou a suspensão até 6/12/2020 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 17148571). Intime-se. Pois bem, por um lado, o art. 300 do CPC/2015, assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por outro lado, esta Corte já decidiu que “a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo...” (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em outro julgado desta Casa, vê-se a seguinte afirmação: “1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar” (Acórdão 1302737, 07401025620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ora, a partir da leitura atenta das razões recursais, não foi possível constatar qualquer argumentação nesse sentido. Note-se que, na respectiva inicial, é possível constatar que o recorrente abriu quatro tópicos de discussão, quais sejam: 1 – DAS PUBLICAÇÕES; 2 – DA DECISÃO AGRAVADA; 3 – DOS MOTIVOS PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA; e, 4 – DOS PEDIDOS. Entretanto, não foi exposto pelo recorrente qualquer tópico ou subtópico com fundamentação bastante sobre os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015. Assim, tendo-se em conta que, ademais, é inviável a concessão da tutela de urgência de ofício (salvo raríssimas exceções tratadas pela doutrina processual, não sendo o caso dos autos), não há como conceder o “efeito ativo” mencionado na inicial. Diante de todo o exposto, tendo em vista que o pedido de “efeito ativo” veio absolutamente desacompanhado da fundamentação acerca dos respectivos requisitos, tomo como não efetivado pleito liminar no presente caso. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator